Tribunal: STF
Processo: Rcl 52685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo contra decisão de lavra do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Carapicuíba do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reivindicação de posse (Processo 1011033-45.2021.8.26.0127). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe que, na origem, a ação reivindicatória com pedido de liminar foi 



    “[...] ajuizada pelo Município de Carapicuíba contra Vanessa da Silva Xavier e outros, bem como demais ocupantes e terceiros encontrados, todos com endereço na Rua A, Lote 3, Quadra 71, Vila Municipal, Carapicuíba/SP, CEP 06328-090, alegando, em síntese, que o aludido local, imóvel público de propriedade do requerente, teria sido ocupado irregularmente pelos requeridos, requerendo, antecipadamente, a imissão de posse na área e a retirada imediata dos ocupantes, com a consequente demolição das construções após tal retirada da propriedade, haja vista a alegada iminente construção de viaduto necessário para a concretização do Corredor Metropolitano Itapevi – São Paulo, obra custeada com verbas estaduais.



    A liminar foi deferida, imitindo-se o Município de Carapicuíba na posse da área indicada na inicial e detalhada no memorial descritivo e croquis apresentados nos autos. 



    Em decisão posterior, foi retificado o prazo final para desocupação voluntária do imóvel pelos moradores, tendo em vista a tutela provisória incidental na ação de arguição de descumprimento de preceito fundamental 828/DF que ampliou o prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo conforme Lei nº 14.216/2021 até 31 de março de 2022, nos seguintes termos: 



    ‘Assim, citem-se os corréus para que desocupem os imóveis até 31 de março de 2022, sob pena de desocupação coercitiva’ (fl. 377 – grifo no original). 



    Assim, determinou-se que o prazo para a desocupação voluntária será até 31 de março de 2022, sob pena de desocupação coercitiva determinando-se que, enquanto não escoado o período de suspensão das reintegrações, caberá ao Município e demais entes federados o trabalho de desocupação voluntária das famílias que ocupam a área objeto da demanda, mediante a concessão de auxílios ou benefícios que melhor atendam-nas. 



    Não obstante, decisão preferida posteriormente a liminar foi novamente reformada nos seguintes termos: 



    ‘Fls. 403/405. Anoto que há ação civil pública em andamento nº 1003570-52.2021.8.26.0127 incluindo toda a gleba D da Comunicada Vila Municipal e que objetiva a regularização fundiária. 



    Por outro lado, nada impede que em decorrência do interesse público seja possível a utilização da área para construção do viaduto, contudo, conforme pontuado pelo Ministério Público desde que os moradores que já ocupam o bem há mais de trinta anos sejam devidamente amparados, notadamente porque em tese, caracterizado um núcleo urbano informal consolidado e passível de regularização nos termos da Lei 13.465/2017. [...]



    Diante disso, a liminar deverá ser reformada para incluir como condição à imissão na posse, a prestação do auxílio moradia aos ocupantes, cabendo a primeira prestação em trinta dias anteriores à imissão devendo perdurar enquanto não disponibilizadas unidades habitacionais às famílias em questão. 



    Sem prejuízo, devido a importância dessa demanda reconsidero a decisão no que tange à audiência prévia, e designo a audiência de mediação para o dia 07 de março de 2022, às 13:00 hora.’



    Posteriormente, foi realizada audiência de tentativa de conciliação, a qual restou infrutífera, tendo sido proferida nova decisão, mantendo-se a liminar concedida.



    [...]



    Diante do exíguo prazo concedido para a desocupação voluntária, a Polícia Militar do Estado de São Paulo solicitou a postergação do prazo para a remoção coercitiva, tendo sido fixada a data de 13 de abril de 2022.



    Por fim, em virtude do deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, pelo E. Ministro Luis Roberto Barroso, pelo qual se determinou que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022, foi requerida a suspensão da liminar concedida, a qual foi prontamente indeferida, nos seguintes termos:



    ‘É de conhecimento desta magistrada a respeito da prorrogação das reintegrações de posse para 30 de junho de 2022, no entanto, tendo em vista que é alegado pelo Município desde a propositura da demanda que seria impossível a regularização fundiária por se tratar de área de risco e porque a liminar na ADPF 828 foi concedida parcialmente prevendo exceções, como no caso citado, indispensável que se apure se realmente há probabilidade do direito. 



    Deve ser pontuado também que todas as tratativas destinadas à reintegração já estão em fase avançada com a adesão de significativa quantidade de moradores, contratação de caminhões para disponibilizar o transporte de móveis, e principalmente, grande parte já está recebendo o auxílio aluguel devido ao convênio mantido entre Município e CDHU. 



    Diante disso, e para que ao menos seja apurado em sede de antecipação de prova a existência de risco efetivo aos moradores e a proporção de moradores afetados, determino a realização da perícia de engenharia’” (págs. 3 a 8 da inicial; grifos no original).



    Aduz, ainda, que a alegada situação de risco em razão da precariedade das condições de moradia decorrente da ocupação é inexistente, verificando-se, portanto “controvérsia quanto à aplicação da decisão concessiva da medida cautelar na ADPF nº 828/DF, especificamente no que tange à interpretação equivocada do conceito de ‘situação de risco’” (pág. 9 da inicial). 



    Outrossim, argumenta que 



    “[...] uma operação de remoção coercitiva contra aproximadamente 400 famílias, com adultos, crianças, idosos, pessoas com deficiência, está na contramão dos esforços cívicos de combate à pandemia e com potencial de provocar gravíssimos incidentes. 



    Ademais, [...] o Município de Carapicuíba obteve autorização judicial para a remoção parcial das pessoas que residiam na área em 26 de outubro de 2015, portanto há mais de 6 anos, (autos 1001782- 13.2015.8.26.0127 da Comarca de Carapicuíba, Estado de São Paulo), sem que o ente público promovesse o início das obras.



    Ademais, ainda que existisse o risco permissivo da remoção imediata, a Municipalidade não apresentou plano ou reserva de vaga para as pessoas e famílias em centro de acolhida, abrigos ou outras formas que assegure o direito à moradia adequada onde se possa adotar medidas para a proteção à saúde, à integridade física e à vida durante a pandemia, trazendo clareza do destino destas pessoas que ainda estiverem no imóvel quando da reintegração” (págs. 10 e 11 da inicial). 



    Afirma que a decisão desta Suprema Corte não foi observada pelo Juízo a quo. 



    Ao final, requer 



    “a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação, por tempo indeterminado, enquanto perdurar a pandemia da Covid-19, ou ainda pelo menos até 30 de junho de 2022, conforme a medida cautelar incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828/DF, deferida pelo E. Ministro Luis Roberto Barroso. 



    Requer-se, subsidiariamente, a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação, até a apresentação do Plano de Remoção, nos termos do art. 16 da Resolução CNDH n. 10-2018 e do precedente firmado na RECL. 50.248-MC (decisão monocrática proferida pelo Min. Alexandre de Moraes em 04.11.2021), em observância à Recomendação CNJ 90-2021, ou, subsidiariamente, do cumprimento das condicionantes estabelecidas nas tutelas provisórias incidentais deferidas pelo Min. Luís Roberto Barroso, ou seja, a reserva de vagas para as pessoas e famílias nos centros de acolhida/abrigamento ou outra forma de asseguramento do direito à moradia adequada, que sejam adequados à adoção de medidas de isolamento social para a proteção de sua saúde, integridade física e vida, ante a continuidade da Pandemia da Covid-19, não sendo, portanto, suficiente o mero encaminhamento de ofício sem uma devolutiva concreta com perspectiva de atendimento ou para simples comparecimento no momento da remoção para o necessário controle judicial prévio e a prevenção de remoções forçadas e demais violações de direitos humanos das pessoais em situação de vulnerabilidade” (págs. 24 e 25 da inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que o caso é de deferimento da cautelar. 



    A respeito do cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, a Constituição da República elenca o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões”.



    O art. 988 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (grifei).



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (grifei).



    Consigno que, em dezembro de 2021, os efeitos da decisão da medida cautelar na ADPF 828/DF foram estendidos até 31/3/2022, in verbis:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorrogo a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determino que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, concedo a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022”.



    Novamente, em abril de 2022, os efeitos da decisão cautelar na referida ADPF foram estendidos até 30/6/2022, conforme ementa transcrita a seguir:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Observa-se no Brasil a melhora do cenário, com a evolução da vacinação e a redução do quantitativo de óbitos e de novos casos. Todavia, é certo que a pandemia ainda não acabou e a média móvel de mortes ainda corresponde à queda de um avião por dia. O plano internacional reforça as incertezas com o aumento de casos na Ásia e Europa. Sob o ponto de vista socioeconômico, houve uma piora acentuada na situação de pessoas vulneráveis.



    3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida.



    4. Reitero o apelo ao legislador, a fim de que delibere a respeito do tema não apenas em razão da pandemia, mas também para estabelecer um regime de transição depois que ela terminar. A conjuntura demanda absoluto empenho de todos os órgãos do poder público para evitar o incremento expressivo do número de desabrigados.



    5. Registro que se os dados da pandemia continuarem decrescentes, os limites da jurisdição deste relator em breve se esgotarão. Isso porque, embora possa caber ao Tribunal a proteção da vida e da saúde durante a pandemia, não cabe a ele traçar a política fundiária e habitacional do país.



    6. Defiro parcialmente o pedido, para estender o prazo da medida cautelar anterior, nos termos em que proferida, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022” (grifei).



    As referidas medidas cautelares nos autos da ADPF 828/DF foram ratificadas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia, à saúde e à vida a pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia da Covid-19. 



    O decidido nos autos da ADPF 828-MC/DF excepciona áreas em que verificados riscos de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos correlatos, pois essas situações demandam a atuação emergencial do Poder Público a fim de evitar desastres. Nesses casos, tais medidas estão condicionadas ao reassentamento das famílias em condições adequadas e em respeito aos direitos à moradia digna, à saúde e à vida de pessoas em situação de vulnerabilidade. 



    Contudo, não foi o que ocorreu na presente hipótese. Destaco os fundamentos da decisão reclamada: 



    “É de conhecimento desta magistrada a respeito da prorrogação das reintegrações de posse para 30 de junho de 2022, no entanto, tendo em vista que é alegado pelo Município desde a propositura da demanda que seria impossível a regularização fundiária por se tratar de área de risco e porque a liminar na ADPF 828 foi concedida parcialmente prevendo exceções, como no caso citado, indispensável que se apure se realmente há probabilidade do direito. 



    Deve ser pontuado também que todas as tratativas destinadas à reintegração já estão em fase avançada com a adesão de significativa quantidade de moradores, contratação de caminhões para disponibilizar o transporte de móveis, e principalmente, grande parte já está recebendo o auxílio aluguel devido ao convênio mantido entre Município e CDHU. 



    Diante disso, e para que ao menos seja apurado em sede de antecipação de prova a existência de risco efetivo aos moradores e a proporção de moradores afetados, determino a realização da perícia de engenharia” (pág. 38 do documento eletrônico 11; grifei). 



    Além disso, em ato ordinatório, de 6/4/2022, disponível no sítio eletrônico do TJSP, o Juízo de piso afirmou que 



    “[...] a respeito do descumprimento da liminar na ADPF nº 828, não se pode ignorar que houve a concessão, contudo, parcial conforme ressalva contida na ementa da r. Decisão publicada em 03 de junho de 2021 que passo a transcrever: 



    ‘[...] 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010’



    Ademais, a perícia se presta exatamente a apurar a probabilidade do direito, em outras palavras, apurar se realmente os moradores estão expostos a risco de deslizamentos, quando então será analisada mais uma vez se a liminar será suspensa obedecendo o prazo fixado na ADPF nº 828, ou se a hipótese se enquadra na ressalva à liminar concedida na referida demanda.” 



    Destaco que o art. 3º-B da Lei federal 12.340/2010 dispõe: 



    “Art. 3º-B. Verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    § 1º A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: 



    I - realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros; e 



    II - notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. 



    § 2º Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. 



    § 3º Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo Município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social.” 



    Pois bem. Observo que a decisão reclamada, ao menos aparentemente, configura afronta à medida cautelar deferida na ADPF 828/DF, visto que desconsidera a suspensão, até 30/6/2022, de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia. 



    Ainda, as balizas da decisão liminar na ADPF 828/DF excepcionam tão somente as ocupações certificadamente suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, situação na qual o município deverá adotar providências para redução desse risco, incluindo a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, somente se necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. 



    Portanto, in casu, a mera alegação do risco não é suficiente para afastar a aplicação do entendimento desta Suprema Corte. E mais, devem ser oferecidas às famílias desabrigadas vagas em centros de acolhida, abrigos ou outra forma que assegure o direito à moradia adequada onde se possa adotar medidas para a proteção à saúde, à integridade física e à vida durante a pandemia. 



    Com efeito. O perigo na demora e a potencial irreversibilidade do ato reclamado está evidenciada pela iminência de cumprimento do mandado de desocupação. 



    Em casos análogos ao presente, os Ministros desta Corte concederam a medida cautelar: Rcl 51.298-MC/SP e Rcl 52.253-MC/SP, ambas de minha relatoria; Rcl 50.248-MC/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 49.494-MC/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 49.120-MC/MS, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, e com base no poder de cautela que é inerente ao Judiciário, à luz dos ditames constitucionais, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito.



     



    Isso posto, defiro a liminar e determino a imediata suspensão do cumprimento da ordem de desocupação concedida no Processo 1011033-45.2021.8.26.0127. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Requisitem-se informações à autoridade reclamada no prazo de 5 dias. 



    Cite-se a beneficiária do ato reclamado para, querendo, apresentar contestação, e enviem-se os autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator